Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712862-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: CELINA PEREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra o capítulo da sentença que determinou a aplicação da SELIC a partir de 31/05/2022. Intimado a esclarecer o interesse recursal, o apelante requereu a desistência do recurso. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator